Tribunal: TJDFT
Processo: 0726303-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ROMPIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

2. O acórdão foi claro e coerente ao assinalar que a pactuação entre as partes não impede o arbitramento judicial da verba profissional caso haja o rompimento antecipado do contrato, de modo que sejam sopesadas as atividades advocatícias até então desenvolvidas.

3. Não há que se falar de omissão em relação a matéria não impugnada no recurso, tendo em vista o efeito devolutivo dos recursos e o princípio da congruência.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.